Tribunal: TJDFT
Processo: 0729653-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Processo : 0729653-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 202513824 dos autos originários n. 0702975-12.2024.8.07.0011) que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspensão do pagamento da cobrança exigida pelo réu-agravado a título de taxa condominial das lojas 02 e 04. Fundamentou o juízo singular: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Contudo, compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, ao menos em sede de cognição sumária, não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide. Isso porque a Convenção do Condomínio (ID 200647977) prevê expressamente, em seu art. 19, que é dever de cada condômino contribuir para as despesas comuns do condomínio, sendo as lojas incluídas como unidades autônomas, de modo que sobre elas também recai tal ônus. Desse modo, o caso em deslinde necessita de maiores elucidações a respeito do uso das áreas comuns e da forma de rateio das demais despesas comuns. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido, porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, uma vez que o autor poderá cobrar do réu aquilo que este recebeu, caso o pedido seja julgado procedente. Ademais, o requerente não demonstrou que o réu não detém capacidade financeira para ressarci-lo daquilo que lhe for cobrado indevidamente, se o caso. O AUTOR-AGRAVANTE alega que, desde o registro da convenção condominial, “as lojas 02 e 04 são totalmente independentes da estrutura do conjunto, com acesso total à rua de rolamento sem integrar sequer a portaria da parte residencial”. Diz que, por se tratar “de unidades inteiramente destacadas da estrutura do conjunto e mencionadas na convenção apenas por imposição legal à época do registro”, em oito anos, nunca houve uma única cobrança pelo condomínio. Diz que, segundo o binômio uso-benefício, das despesas condominiais “tem o proprietário da loja inegável dever de contribuir com aquelas que dizem respeito à segurança, estrutura e conservação de todo o prédio, excluindo-se as que, por sua destinação, uso e utilização, só aos demais condôminos interessam”. Avalia injusta desproporcional a cobrança, porque a “loja térrea jamais irá se utilizar das despesas na qual está obrigada a pagar, merecendo por isto a exoneração das despesas que não geram qualquer benefício”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para suspender a cobrança ou, pelo menos, reduzir os valores proporcionalmente às partes comuns de uso exclusivo do agravante, nos termos do art. 1.340 do Código Civil. No mérito, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o art. 1.315 do Código Civil, “o condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa, e a suportar os ônus a que estiver sujeita” (caput), presumindo-se iguais as partes ideais dos condôminos (parágrafo único). Especificamente ao condomínio edilício, o Código Civil dispõe que é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção (art. 1.336, I). Segundo o memorial descritivo (id. 200650823 na origem), o agravado é um condomínio edilício de uso misto, formado por apartamentos residenciais e lojas comerciais. O art. 2o da Convenção do Condomínio agravado dispõe sobre as partes de uso e propriedade comum, da seguinte forma (id. 200647977 na origem): Art. 2o. Constituem as partes e coisas de propriedade de uso comum dos condôminos, inalienáveis, como acessórias, indissoluvelmente ligados às unidades autônomas e ao conjunto do edifício, são as referidas no art. 3o da Lei Federal 4.591/1964, e de um modo especial, as seguintes: o terreno, as fundações, a estrutura de concreto armado, as instalações de tronco de água, energia elétrica, esgotos, telefone, etc, até aos pontos de intercepção com as ligações próprias de cada unidade autônoma, bem como os ramis que servem as dependências de uso comum, as instalações contra incêndio, os coletores de água pluvial e os prismas de ventilação e iluminação; a tubulação de recalque água potável, as instalações de pára-raios, antenas coletivas de tv, circulação de acesso, passagens laterais, circulações dos pavimentos, caixa de escada, central de gás, poço de elevador, depósitos e todas as partes e instalações destinadas ao bom funcionamento do prédio e não definidas como Unidades Autônomas e/ou a elas vinculadas. (Grifado) Dentre os deveres dos condôminos, a Convenção do Condomínio prevê a contribuição para as despesas comuns (art. 19) e para o custeio de obras determinadas em assembleia geral (art. 20), sem qualquer distinção entre as unidades que lhe compõem ou isenção de pagamento. A propósito, necessário frisar que a convenção condominial regularmente registrada em cartório obriga a todos os condôminos, nos termos do art. 1.333 do Código Civil e dos arts. 9o, § 2o, e 18 da Lei n. 4.591/1964. O agravante sustenta injusta a cobrança de taxa condominial, sob o argumento de que suas lojas são totalmente independentes da estrutura e portaria do prédio. Todavia, as lojas e os apartamentos compõem o prédio como um todo, sendo partes integrantes e indivisíveis do empreendimento. Assim, como todas as unidades se beneficiam, direta ou indiretamente, das áreas comuns e do bom funcionamento do condomínio e da preservação do patrimônio coletivo, a contribuição no rateio de despesas por todas as unidades, residenciais e comerciais, é absolutamente lícita. Nesse sentido, já decidiu esta eg. Turma: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGALIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS E UTILIDADE DA PROVA. PRELIMINAR REJEITADA. CONDOMINIO MISTO - RESIDENCIAL E COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS INDEVIDAS. NÃO UTILIZAÇÃO DA ÁREA COMUM POR SE TRATAR DE LOJA COMERCIAL AUTÔNOMA E INDEPENDENTE. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. INDIVISÃO. ALEGAÇÃO INFUNDADA. JURISPRUDÊNCIA APRECIADA E NÃO ACATADA. DISTINÇÃO ENTRE A JURISPRUDÊNCIA APRESENTADA E O CASO EM JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de ilegalidade da sentença - O pedido de exibição de documentos feito pela parte autora/apelante não indica as circunstâncias em que se baseia para afirmar que os documentos - comprovantes de pagamento - se achem em poder do apelado. De fato, o condomínio deve ter um controle dos pagamentos e ainda os valores cobrados de cada um dos condôminos especificamente, no entanto, não é razoável exigir que possua os comprovantes dos pagamentos efetuados por todos esses.2. Noutro ponto, fato é que, a utilidade de tais documentos estaria na ocasião de ser provido o pleito do apelante, ou seja, caso houvesse necessidade de se aferir os valores pagos e fazer uma suposta adequação e abatimento, mas sempre com foco no ressarcimento ou declaração de inexistência dos débitos apontados, o que não se amolda ao presente. PRELIMINAR REJEITADA. 3. Havendo uma combinação de áreas comuns com unidades autônomas distintas, haverá então o condomínio e aplicadas serão as normas do condomínio edilício. Ou seja, é inerente à própria condição de condomínio a indivisão, sob a perspectiva da coisa ou do objeto; havendo, ainda, sob a perspectiva dos sujeitos e coproprietários, a comunhão de interesses. 4. O pedido do apelante para que venha a contribuir com as taxas condominiais somente naquilo que direitamente lhe aproveita ou beneficia, ressaltando o fato de ser uma loja independente e autônoma, não pode ser acatado. Reconhecer tal intento é incompatível com a própria existência do condomínio. 5. A convenção condominial inclui o 2o subsolo pertencente à loja, o 1o subsolo também pertencente à loja e o Térreo para a loja (com acesso para ao pavimentos superiores independentes) como partes do prédio e, por consequência, parte do condomínio instituído, configurando o autor um condômino como todos os outros proprietários das unidades do edifício. 6. Além disso, a convenção especifica as "coisas e áreas comuns", e, ainda, são estabelecidos os encargos comuns dos condôminos descrevendo-se a quais despesas os condôminos devem concorrer. 7. As jurisprudências colacionadas deixam claro que as unidades condominiais que não estão sujeitas a taxas, contam com tal situação prevista em convenção ou, ao menos, não há nada, também em suas convenções, que disponha em contrário sobre a referida isenção. Por tais razões, verifico que o artigo 489, §1o, VI, do CPC não foi violado. 8.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (Acórdão 1046306, 20160110756458APC, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, julgado em 6/9/2017, DJe de 26/9/2017. Grifado) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade do direito. Também não vejo o perigo da demora pela simples possibilidade de ser exigida a taxa condominial. Em primeiro lugar, porque sequer alegada a impossibilidade de pagamento e, em segundo lugar, porque, caso declarada indevida a cobrança, a princípio, nada obsta a reparação. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator